Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-93.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701586-93.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA CRISTIANE ALBERNAZ DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIGIA CRISTIANE ALBERNAZ DE SOUSA em face da decisão do juízo a quo proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0747961-80.2017.8.07.0016 que rejeitou a impugnação da recorrente e deferiu a liberação dos valores penhorados ao credor. Nos presentes, a autora pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Além de não juntar declaração de hipossuficiência, deixou de juntar documentos comprobatórios da alteração da situação econômico-financeira para recolhimento do preparo (RITR, artigo 71, II), já que nos autos no 0747961-80.2017.8.07.0016 a concessão do benefício foi negada por ocasião da interposição do recurso inominado (ID 84204245) e do recurso extraordinário (ID 84204269). Isso posto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juiz de Direito